Tribunal: TJSP
Processo: 2127259-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia de Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial das atividades comerciais, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia de Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial das atividades comerciais, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 303, do CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000617735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2127259-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL
ENERGIA S.A., é agravado CONSÓRCIO CONDOMÍNIO CATARINA
FASHION OUTLET.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2127259-46.2020.8.26.0000
fmt
fls. 2
VOTO No 24039
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127259-46.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 7a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELSO ALVES DE REZENDE
AGRAVANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL ENERGIA
S.A.
AGRAVADO: CONSÓRCIO CONDOMÍNIO CATARINA FASHION OUTLET
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia
elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia
de Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da
energia consumida, com exclusão das cobranças a título de
demanda contratada. Redução substancial das atividades
comerciais, ante a decretação de medidas de distanciamento
social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se
encontram presentes os pressupostos autorizadores para a
concessão da tutela pleiteada (art. 303, do CPC). Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 217/218 (fls. 153/154
autos originários) que, em tutela
antecipada em caráter antecedente ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de
urgência para determinar a suspensão do Contrato de Uso de Sistema de
Distribuição CUSD enquanto perdurarem as determinações do Poder Público de
suspensão das atividades comerciais, ficando a parte requerente obrigada a pagar
a energia elétrica efetivamente consumida no período.
Alega a agravante que o Decreto n.o 9.280/20, publicado no Diário
Oficial do Município de São Roque, em 31.5.2020, permite a retomada das
atividades comerciais da agravada, certo ter reiniciado no dia 3.6.2020. Afirma que
foi firmado Contrato de Uso de Sistema de Distribuição
CUSD, na qual a
distribuidora não cobra pelo fornecimento de energia, seja ela consumida ou não,
mas apenas pelos encargos de uso do sistema de distribuição e encargos de
conexão. Sustenta que a remuneração tem como objetivo os investimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2127259-46.2020.8.26.0000
fmt
fls. 3
aportados pela distribuidora pela disponibilização da demanda contratada. Aponta
ausência de probabilidade do direito, porquanto não há documentos que
comprovem deterioração de sua situação financeira que a impossibilite de arcar
com as faturas originárias do contrato. Aduz que dificuldades de ordem econômico-
financeiras ou alteração das condições de mercado não serão considerados
eventos de caso fortuito ou força maior.
Efeito suspensivo deferido (fls. 504).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 512/528).
VOTO
Cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada pela
agravada pretendendo que seja determinado à ré que, “proceda à suspensão das
obrigações contratuais do Contrato CUSD N.o 112878/DPCP, a partir e incluindo a
fatura vencida em 24/04/2020, relativa ao mês de março/2020, até que a pandemia
do coronavírus e seus efeitos sejam cessados, aplicando-se o disposto no artigo
393 e 478 do Código Civil e Cláusula 21 do Contrato CUSD, de modo que seja
realizada a cobrança apenas da demanda efetivamente consumida, medida e
registrada, sem imposição de nenhum ônus e/ou multa à Requerente CATARINA,
bem como seja impedida qualquer interrupção no fornecimento de energia, sob
pena de multa diária”.
O pedido veio fundado, em síntese, na alegação de que a pandemia
da Covid-19 constitui caso de força maior a autorizar, nos termos contratados, a
suspensão temporária do contrato, com a cobrança da demanda efetivamente
consumida.
A respeitável decisão concedeu a tutela de urgência e merece ser
confirmada, pois, na hipótese, há probabilidade do direito e perigo de dano, e a
medida pretendida não é irreversível.
Com efeito, os documentos que acompanharam a petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2127259-46.2020.8.26.0000
fmt
fls. 4
confirmam que a agravada tem por objeto social atividades não essenciais
consistentes em “administração dos gastos envolvidos com a construção e com a
manutenção do empreendimento em shopping center denominado "Catarina
Fashion Outlet", situado na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, em área de
propriedade da JHSF Malls S.A., bem como a administração da verba arrecadada a
título de fundo de promoção, a elaboração dos registros contábeis pertinentes, a
contratação de fornecedores e de mão-de-obra e o recolhimento dos impostos
incidentes” (fls. 16 autos originários), de que se concluir que, de fato, sofreu os
impactos das limitações impostas pelos decretos estadual e municipal que
estabelecem medidas de combate à pandemia de Covid-19.
Ademais, o contrato celebrado entre as partes estabelece a
possibilidade de suspensão das obrigações em virtude de caso fortuito ou força
maior (cláusula 21 fls.36/37).
Registre-se, por oportuno, que, diversamente do alegado pela
agravante, a pandemia da Covid-19 não acarretou mera “dificuldade econômica” ou
“alteração nas condições de mercado”, mas sim verdadeiro caso fortuito, na forma
prevista no artigo 393 do Código Civil:
“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de
caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por
eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
No mais, o perigo de dano é evidente, pois, sem a modificação na
forma de faturamento, a agravada não poderá arcar com os custos da energia
elétrica, o que poderá ensejar cobranças, negativações, protestos e, até mesmo, a
interrupção do fornecimento, inviabilizando sua atividade empresarial e tornando
inútil o processo intentado.
Assim, diante da presença dos requisitos do art. 303 do Código de
Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2127259-46.2020.8.26.0000
fmt
fls. 5
Esse é o entendimento deste Tribunal em casos similares:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO. Prestação de serviços de energia elétrica com previsão
de cobrança de montante fixo. Efeitos econômicos do Covid-19 e do
decreto estadual no 64.881/2020. Agravada que teve sua atividade
empresarial prejudicada e requer a cobrança, em sede temporária,
apenas dos valores correspondentes ao efetivo consumo de energia
elétrica. Previsão contratual. Perigo de dano irreversível com a
manutenção das cobranças das faturas no montante mínimo fixado.
Efeitos da tutela de urgência que não são irreversíveis em face da
agravante, ressalvada a possibilidade de averiguação de eventuais
frutos civis no curso do processo. Necessária readequação
temporária das condições dispostas no contrato a fim de preservar
seu equilíbrio e a continuidade futura da atividade empresarial da
agravada. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n.
2134881-79.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/06/2020).
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Tutela provisória em
caráter antecedente. Presença dos requisitos autorizadores da tutela.
Pandemia de covid-19 que paralisou as atividades econômicas
afetando a autora, empresa no ramo de lanchonete voltada ao
público de caminhoneiros e posto de gasolina. Situação equiparada a
caso fortuito e força maior. Possibilidade de pagamento do valor
correspondente ao consumo de MWh efetivamente utilizado e não
pelo consumo mínimo (take or pay). Medida que visa o
restabelecimento do equilíbrio contratual. Decisão mantida. Perigo de
irreversibilidade da medida não identificado. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento n. 2122851-12.2020.8.26.0000; Relator
Desembargador Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 23/06/2020).
“Ação declaratória de suspensão da exigibilidade de cobrança de
energia elétrica - Tutela de urgência deferida, em parte, apenas para
obstar a agravada de promover a interrupção do fornecimento de
energia elétrica, por inadimplemento quanto ao pagamento das
faturas que compreenderem o período de 90 dias, a partir da edição
da Resolução no 878/2020 da ANEEL, publicada 25/03/2020 -
Situação de calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus
(COVID-19) - Princípio da Preservação da Empresa - Agravo provido,
em parte” (Agravo de Instrumento n. 2069088-96.2020.8.26.0000;
Relator Desembargador Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/05/2020).
Não há, de outra parte, evidências de irreversibilidade da medida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2127259-46.2020.8.26.0000
fmt
fls. 6
que poderá ser revogada caso se constate a retomada das atividades da agravada,
ou ainda, caso se conclua que a consumidora manteve capacidade financeira
suficiente para fazer frente aos pagamentos de faturas emitidas nos termos
contratados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator